Tribunal: TJMT
Processo: 1003287-91.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003287-91.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEMERSON ALVES DOS REIS - CPF: 061.620.871-58 (APELANTE), KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA - CPF: 026.919.441-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003287-91.2021.8.11.0015

APELANTE: CLEMERSON ALVES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS POLICIAIS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSEQUÊNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Segundo atual entendimento do STF,
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
(STF, HC nº 229.514/PE, Min. Gilmar Mendes, 23/10/2023).

Existindo fundadas razões para a abordagem e busca pessoal, não há falar em ilegalidade da atuação dos policiais militares.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003287-91.2021.8.11.0015

APELANTE: CLEMERSON ALVES DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLEMERSON ALVES DOS REIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de

Sinop, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defensoria Pública suscita a ilegalidade da busca pessoal, porquanto
“a Polícia Militar abordou o réu em via pública sem qualquer fundada suspeita ou notícia de que haveria portava entorpecente, ainda que fosse uma denúncia anônima, ou, ainda visualização de entrega ou dispensa de algum material”
, requerendo, ao final a absolvição do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003287-91.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a Defensoria Pública suscita a nulidade das provas, sob a assertiva de que a abordagem e a busca pessoal do réu teriam sido ilegais.

A denúncia expõe que:

“No dia 31 de dezembro de 2020, por volta das 23h50, na rua das Margaridas, bairro Jardim Imperial, em Sinop/MT, o denunciado CLEMERSON ALVES DOS REIS, trouxe consigo, para fins de comercialização, 03 (três) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, embaladas em material plástico, que juntas somaram massa líquida total de 210 g ( duzentos e dez gramas), e 01(uma) porção pequena de substância pasta base de cocaína, que perfez massa líquida de 0,7 g (sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”

Na sentença, o juiz da causa afastou a nulidade arguida pela defesa nos seguintes termos:

“Apurou-se que,
na data dos fatos, uma equipe da polícia militar encontrava-se em rondas pelo bairro Jardim Imperial, quando na rua das Margaridas avistaram o imputado em atitude suspeita e resolveram abordá-lo. Realizada a busca pessoal, os militares localizaram no interior do bolso da bermuda do autuado 02(duas) porções de maconha, já prontas para a comercialização, e 01(uma) porção de pasta base de cocaína.

Além disso, no bolso do seu moletom foi encontrado mais 01(uma) porção grande de maconha, bem como a quantia de R$145,00 (cento e quarenta e cinco reais) em moeda corrente
. Interrogado, o imputado relatou aos policiais que faz parte da facção criminosa Comando Vermelho e realizava o tráfico de drogas a mando da referida facção.

Conforme laudo preliminar, as 03 (três) porções de maconha encontradas em poder de CLEMERSON totalizaram massa líquida total de 210 g (duzentos e dez gramas), e a porção de pasta base de cocaína perfez massa líquida de 0,7 g (sete decigramas), que seriam todas destinadas ao comércio ilícito por ele. (...)

Note-se que,
de acordo com os depoimentos dos policiais, havia fundada suspeita suficiente a corroborar a busca pessoal, uma vez que, conforme narrado, os policiais estavam em rondas quando perceberam que um indivíduo que vinha caminhando a pé, ao visualizar a aproximação da guarnição, retornou para o sentido oposto da rua, buscando manter distância da polícia, o que, ao entender dos policiais, configurou justa causa suficiente para a realização de sua abordagem.

Em busca pessoal, foram encontradas diversas porções de droga com o suspeito, tanto de maconha como de pasta base de cocaína, inclusive contendo um pedaço maior do que o normal dentro do blusão que utilizava no momento
.

Desta forma, não se verifica, no deslinde dos fatos narrados, qualquer prova de irregularidade ou abuso de autoridade por parte dos policiais condutores, os quais agiram amparados por justa causa diante da atitude suspeita do réu ao tomar sentido oposto da rua quando visualizou a viatura, mostrando-se nervoso e evasivo, razão pela qual a buscas pessoal realizada mostrou-se plenamente justificada, não havendo que se falar em nulidade.”

Sem maiores delongas, em que pese as irresignações da defesa, não se verifica ilegalidade decorrente da atuação policial, visto que o fato de o réu [que caminhava sozinho, quase meia noite, de moletom], ao avistar a viatura, imediatamente/bruscamente
“retornou para o sentido oposto da rua, buscando manter distância da polícia”
, caracteriza justa causa para abordagem e revista pessoal dele.

Sabe-se que a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária.

Segundo atual entendimento do STF,
“se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública”
[1]
.

Em complemento:

“A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. (...) Agravo improvido.”
[2]

Nesse contexto, tratando-se de diligência inerente ao ofício dos agentes de segurança pública, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação deles.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPR
OVEJO
, em consonância com a parecer ministerial.

É como voto.

[1]
STF, HC nº 229.514/PE, Min. Gilmar Mendes, 23/10/2023.

[2]
Julgado supracitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024